Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703718-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAMILA LIMA FIORESE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré em face de decisão interlocutória que, na origem, deferiu pedido da autora de antecipação de tutela, para determinar que a ré autorize a cobertura ou custeio de ecocardiograma intracardíaco com utilização de cateter View Flex, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões, em síntese, a operadora do plano de saúde sustenta ter agido em conformidade com o contrato entabulado entre as partes e com a legislação atinente ao caso (Lei dos Planos de Saúde e diretrizes estabelecidas pela A.N.S.), não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta. Salienta que o rol da ANS é taxativo e que o procedimento requisitado não possui cobertura obrigatória para a patologia indicada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 55479159). Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante (ID 55612246). Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 56641292). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença de procedência do pedido inicial (ID 193007162) em 15/04/2024. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)